Tribunal: TJPA
Processo: 0828008-16.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828008-16.2025.8.14.0000

PACIENTE: SONALY GLENA GONCALVES DAMASCENO

AUTORIDADE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MULHER RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. VULNERABILIDADE DOS MENORES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de mulher presa preventivamente pela suposta prática do crime de participação em organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º), sob a acusação de atuar como interposta no recebimento de valores ilícitos. A paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos, cujo pai também se encontra preso. Requereu-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da situação de vulnerabilidade dos menores, sob cuidados da avó materna, idosa e com limitações de saúde. Liminar parcialmente concedida para permitir a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base na condição de mãe de menores de 12 anos e na situação de vulnerabilidade dos filhos, à luz dos arts. 318, V, 318-A, 318-B e 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação processual penal admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a acusada for mulher responsável por criança menor de 12 anos, salvo se demonstradas circunstâncias excepcionais.

4.

A documentação acostada ao habeas corpus comprova a maternidade de dois menores de idade, a ausência do pai e as condições precárias da responsável temporária (avó), evidenciando a necessidade da presença materna para assegurar os direitos fundamentais das crianças.

5.

A jurisprudência consolidada do STF e STJ, especialmente no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, estabelece como diretriz a proteção integral da criança, a ser observada pelo Judiciário em contextos como o dos autos.

6.

A decisão de primeiro grau não apresentou justificativa concreta e individualizada capaz de afastar a substituição cautelar, limitando-se à gravidade do delito imputado e à suficiência do cuidado prestado pela avó, sem demonstrar risco atual ou excepcional que justifique a manutenção da prisão em regime fechado.

7.

A substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico assegura, simultaneamente, a tutela dos direitos da criança e a cautela processual, sendo medida compatível com a excepcionalidade do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar quando a acusada for mãe de criança menor de 12 anos, desde que demonstrada a necessidade fática de sua presença para os cuidados do menor, nos termos do art. 318, V, do CPP.

2.

A condição de responsável por filhos em situação de vulnerabilidade impõe ao Judiciário compatibilizar a tutela da ordem pública com os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.

3.

A decisão que indefere prisão domiciliar deve apresentar fundamentação concreta e individualizada, indicando circunstância excepcional que justifique a segregação cautelar da mulher responsável por menores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 227; CPP, arts. 318, 318-A, 318-B, 319, 580, 647 a 667; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; ECA, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no RHC 166462/SC, T5, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e conceder, em definitivo a ordem ratificando a liminar anteriormente deferida
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SONALY GLENA GONÇALVES DAMASCENO, devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, nos autos do processo originário nº 0817649-36.2023.8.14.0401.

Narra a impetração que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, sob a imputação de participação em organização criminosa, na condição de pessoa interposta para recebimento de valores ilícitos.

Sustenta a impetrante que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, sendo a única responsável legal direta, uma vez que o genitor das crianças também se encontra recolhido ao cárcere, respondendo pelos mesmos fatos. Afirma que os menores estão sob os cuidados da avó materna, pessoa idosa, acometida de limitações visuais e comorbidades físicas, circunstância que agrava a situação de vulnerabilidade das crianças.

Aduz, ainda, que corré no mesmo inquérito policial obteve a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por decisão monocrática desta Relatoria, em situação fática substancialmente idêntica, razão pela qual requer a extensão do benefício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Em decisão monocrática (ID 32860017), esta Relatoria conheceu parcialmente do writ e concedeu parcialmente a liminar, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, nos termos dos arts. 318, V, 318-A, 318-B e 319 do CPP, deixando para apreciação posterior os pedidos de autorização para exercício da atividade laboral e desbloqueio de conta salário.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 32880112), o Juízo informou o regular andamento do feito, reiterou os fundamentos da prisão preventiva e comunicou o cumprimento da decisão liminar, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

A 13ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo parcial conhecimento da ordem e, nessa extensão, pela confirmação da liminar, entendendo cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da presença dos requisitos legais, especialmente a condição materna da paciente e a inexistência de circunstância excepcional apta a afastar a incidência do entendimento firmado no HC Coletivo nº 143.641/SP, do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O habeas corpus deve ser parcialmente conhecido, os pleitos relativos à autorização para retorno ao exercício da atividade laboral como 3ª Sargento da Força Aérea Brasileira, bem como ao desbloqueio de conta salário, demandam apreciação casuística e análise de aspectos administrativos e funcionais que extrapolam os limites cognitivos do habeas corpus, além de exigirem deliberação inicial pelo juízo processante, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse ponto, a jurisprudência é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise de pretensões que não guardem relação direta e imediata com a liberdade de locomoção, ou que exijam dilação probatória e exame aprofundado de situações fático-administrativas específicas (STJ - AgRg no RHC: 166462 SC 2022/0184410-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

Assim,
conheço parcialmente da ordem
, apenas no que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos
arts. 318, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.

II – DO MÉRITO

O habeas corpus constitui garantia constitucional destinada à tutela da liberdade de locomoção, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a controvérsia não se concentra na legalidade abstrata da prisão preventiva, tampouco demanda exame aprofundado do
fumus commissi delicti
ou do
periculum libertatis
relacionados à imputação de crimes vinculados à organização criminosa. A discussão cinge-se, especificamente, à possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da situação fática peculiar envolvendo filhos menores de 12 anos de idade, à luz dos arts. 318, inciso V, 318-A, incisos I e II, e 318-B, todos do Código de Processo Penal.

A legislação processual penal admite, como regra, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos, desde que ausentes circunstâncias excepcionalíssimas que justifiquem a manutenção da custódia em estabelecimento prisional. Tal norma deve ser interpretada em consonância com os princípios da proteção integral da criança e do melhor interesse do menor, consagrados no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na hipótese dos autos, a impetração veio devidamente instruída com certidões de nascimento que comprovam que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos, bem como com documentação que evidencia as limitações de saúde da avó materna, atualmente responsável pelos cuidados das crianças, em razão de o genitor também se encontrar recolhido ao cárcere. Tais elementos, em juízo de cognição sumária próprio da via mandamental, revelam-se idôneos e suficientes para demonstrar a situação de vulnerabilidade dos menores e a relevância concreta da presença materna para sua subsistência material, emocional e cuidados cotidianos.

Embora o juízo de origem, nas informações prestadas, tenha sustentado que a situação das crianças não configuraria abandono ou desamparo absoluto, é certo que o habeas corpus admite a apreciação direta da prova pré-constituída apresentada ao Tribunal, não se limitando a cognição desta Corte ao acervo documental considerado pela instância de origem, quando se examina, em sede mandamental, a existência de constrangimento ilegal.

Nesse contexto, a fundamentação utilizada para afastar a prisão domiciliar, centrada na gravidade concreta dos delitos imputados e na suposta suficiência do amparo prestado pela avó materna, não se mostra bastante para afastar, de forma individualizada e concreta, a incidência da regra prevista nos arts. 318 e seguintes do CPP, sobretudo diante da inexistência de elementos que indiquem que o delito tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, tampouco contra os próprios descendentes.

Cumpre salientar que a exigência legal não se confunde com prova absoluta de exclusividade materna, nem pressupõe situação de abandono formal das crianças. A análise deve recair sobre a necessidade fática dos cuidados maternos no caso concreto, especialmente quando se trata de crianças em fase sensível de desenvolvimento, inseridas em contexto familiar fragilizado pela prisão simultânea de ambos os genitores.

De outro lado, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tal como deferida liminarmente, não implica revogação da custódia cautelar, tampouco juízo de mérito acerca da imputação penal. Trata-se de medida substitutiva, excepcional e provisória, destinada a compatibilizar a tutela da ordem pública com a proteção integral das crianças, permanecendo íntegra a possibilidade de reavaliação da medida em caso de descumprimento ou superveniência de novos elementos concretos.

Nesse sentido, revela-se adequada e proporcional a imposição de monitoramento eletrônico, como mecanismo de fiscalização estatal suficiente para mitigar os riscos inerentes à liberdade plena, sem descurar da situação excepcional que envolve os filhos menores da paciente, inexistindo, até o momento, elementos concretos que indiquem risco atual decorrente da medida substitutiva adotada.

As informações prestadas pela autoridade coatora, embora reiterem a gravidade abstrata e concreta dos delitos investigados, não afastam, de modo específico e individualizado, a possibilidade jurídica da substituição cautelar deferida, limitando-se a reafirmar fundamentos já ponderados quando da apreciação liminar, a qual se encontra em harmonia com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores e com o entendimento desta Corte.

Dessa forma, inexistindo razões supervenientes aptas a infirmar os fundamentos da decisão liminar, impõe-se a sua confirmação integral, por seus próprios fundamentos, ora ratificados.

Ante o exposto,
CONHEÇO do habeas corpus e CONCEDO A ORDEM
, para
CONFIRMAR INTEGRALMENTE A LIMINAR
, mantendo a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem prejuízo da imposição e fiscalização das demais medidas cautelares que o juízo de origem entender pertinentes, bem como da reavaliação da medida em caso de descumprimento ou alteração do quadro fático-processual.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026